Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-29.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DISTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SUMETIDO AO REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 67-A DA LEI N. 13.786/2018 - DEVOLUÇÃO DE 50% DO VALOR PAGO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Lei 13.786/2018, Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: [...] II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. [...] § 5o Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo­-se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga.
2. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais por meio da qual o autor requer a restituição da quantia de R$ 5.000,00 paga como entrada em contrato de compra e venda de imóvel do qual desistiu em razão da não aprovação do financiamento pretendido junto à instituição bancária.
3. A sentença julgou procedente o pedido inicial e determinou a restituição de todos os valores pagos pelo autor sob o argumento de que não foi ele quem deu causa à rescisão, mas um terceiro, ou seja, o banco que não aprovou seu financiamento.
4. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado por meio do qual pretende a reforma da sentença para julga improcedente o pedido sob o argumento da aplicação do art. 67-A da Lei n. 13.786/2018.
5. Com parcial razão o recorrente.
6. O contrato de promessa de compra e venda de imóvel foi firmado em 20/05/2023 (ID 60888297 - Pág. 21), portanto, aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da lei 13.786/2018.
7. Assim, importa aferir se o empreendimento objeto do contrato estava ou não submetido ao regime do patrimônio de afetação, o que resta evidenciado nos autos pelo teor do item II do quadro resumo do instrumento de promessa de compra e venda (ID - Pág. 2) que assim expressa: “Registro da Incorporação (número do registro, número da matrícula e Oficial de Registro de Imóveis competente): R2 da Matrícula no 371444 do Cartório do 3° ofício do registro imobiliário, de 08/12/2022, nos termos da Lei 4.591/64. Patrimônio de Afetação: AV3 - 371444da Matrícula no 371444 do Cartório do 3° ofício do registro imobiliário, de 08/12/2022”. Grifo nosso.
8. Nesta senda, a rescisão contratual enseja a aplicação da clausula penal permitida a retenção até o limite de 50% da quantia adiantada em pagamento pelo autor, ou seja, conforme comprovantes de id 186510730, págs. 1-7 (R$1.070,55) e id 186510734, pág. 3 (R$4.037,72), que perfaz R$ 2.554, 13.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.554,13 a título de devolução de valor pago na compra de imóvel em razão de distrato, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais desde a citação.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.